Tribunal: STF
Processo: SL 1739
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de liminar. Programa assistencial para pessoas desempregadas. Prestação de serviços em órgãos públicos. Procedência do pedido.
I.	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que suspendeu a eficácia de dispositivos da legislação municipal que preveem a realização de atividades práticas profissionais em órgãos públicos por beneficiários de programa voltado à reinserção no mercado de trabalho de pessoas desempregadas sem cobertura da seguridade social.
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela. 
III.	Razões de decidir
3.	A colaboração de bolsista, em caráter eventual, como contrapartida de sua participação em programa de apoio a desempregados, não se confunde com o regime de contratação temporária. Precedentes.
4.	Risco de grave lesão à ordem pública. Caso suspensa a prestação de serviços em órgãos públicos, recursos públicos continuariam a ser gastos para o pagamento das bolsas-auxílio, mas haveria comprometimento de um dos principais instrumentos para a reinserção dos munícipes no mercado de trabalho.
IV.	Dispositivo
5.	Pedido que se julga procedente.
__________
Atos normativos citados: Constituição, arts. 23, II e X, e 203, III e VI; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.
Jurisprudência citada: RE 658.026 (2014), Rel. Min. Dias Toffoli; SL 1.561 (2022), Rel. Min. Luiz Fux; SL 1.531 (2022), Rel. Min. Luiz Fux; SL 1.527 (2022), Rel. Min. Luiz Fux;  RE 791.826 AgR (2018), Rel. Min. Dias Toffoli; RE 730.720 (2018), Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.432.079 (2023), Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 6.693 (2021), Relª. Minª. Rosa Weber, SL 1.650 AgR (2023), Relª. Min.ª Rosa Weber; Rcl 51.796 AgR (2022), Relª. Min.ª Rosa Weber; SL 1.641 (2023), Relª. Min.ª Rosa Weber; e Rcl 43.063 AgR (2022), Relª. Min.ª Rosa Weber.

    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Charqueada para impugnar decisão em que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deferiu medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, suspendeu a eficácia de dispositivos da legislação municipal que autorizam a realização de “atividades práticas profissionais” em órgãos públicos. A medida é parte de programa voltado ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, que estejam desempregadas por período igual ou superior a seis meses e que não sejam beneficiárias da seguridade social.

    2. Na origem,  a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para impugnar trechos do art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei 1.999/2023 do Município de Charqueada, que criou o “Programa Assistencial e Humanitário Cidadão Protagonista”. Sustentou que a previsão de que os beneficiários do programa prestem serviços em órgãos públicos configura contratação temporária, sem que estejam presentes as situações que a justificam, nos termos do art. 37, IX, da Constituição e da tese fixada no RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 11.04.2014, paradigma do Tema 612 da repercussão geral.

    3. O relator do feito deferiu liminar para suspender a eficácia dos dispositivos impugnados, por entender que “não se admite dissimulação na investidura em cargo ou emprego público à margem do concurso público e para além das ressalvas constitucionais”. Essa decisão constitui o objeto do pedido de suspensão de liminar.

    4. O requerente defende que a manutenção da decisão impugnada gera risco de lesão à ordem pública, na medida em que “a extinção imediata dos benefícios vigentes resultará em ofensa ao mínimo existencial”, em prejuízo de cem famílias por ele contempladas. Argumenta que, ao menos em dois precedentes, este Supremo Tribunal Federal concluiu que a instituição de programa social de combate à vulnerabilidade socioeconômica não ofende a regra constitucional do concurso público, tampouco as normas que dispõem sobre a contratação temporária. Requer a suspensão da liminar impugnada, a fim de que sejam mantidos os benefícios atualmente concedidos até o seu termo final ou até o trânsito em julgado da ação.

    5. O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contestação. Sustenta que a liminar impugnada não suspendeu o ato normativo integralmente, mas apenas a parte em que menciona a prestação de serviços que “integram o espectro das contingências normais da Administração”. Afirma que a lei impugnada reformulou ato normativo similar anteriormente editado, que foi invalidado pelo Tribunal de origem. Aponta que os dispositivos não definem a situação excepcional que poderia justificar a contratação temporária de servidores. Entende não ter sido demonstrada situação de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Pondera que há risco de dano inverso, pela manutenção de situação jurídica em desconformidade com a ordem constitucional. 

    6. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

Suspensão de liminar. Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Legislação municipal que instituiu programa emergencial para combate ao desemprego. Suspensão de trechos da norma. Inexistência de risco de lesão à ordem pública. Parecer pelo indeferimento do pedido.

    7. É o relatório. Decido.

    8. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

    9. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento do incidente. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação dos arts. 37, II e IX, da Constituição.

    10. Esta Corte tem admitido pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia - Presidente,  j. em 07.04.2017). No caso, considero configurada a legitimidade do Município de Charqueada para dirigir o pedido de suspensão a esta Corte, já que a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto sua legislação.

    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.

    12. No caso, discute-se a possibilidade de beneficiários de programa assistencial voltado ao atendimento de pessoas desempregadas que estejam em situação de vulnerabilidade social, realizarem “atividades práticas profissionais” em órgãos públicos. De acordo com a decisão impugnada, a implementação dessa política tem por obstáculos a exigência constitucional de realizar concurso público para a investidura em cargos públicos e o caráter excepcional das contratações temporárias (art. 37, II e IX, da Constituição).

    13. A questão já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal. No contexto da pandemia causada pela COVID-19, esta Corte deferiu medidas de contracautela para suspender decisões que interromperam programas similares, por entender que: (i) seu caráter assistencial afasta a disciplina das contratações temporárias; e (ii) a matéria se insere na competência dos municípios, por constituir objetivo da assistência social (arts. 23, II e X, e 203, III e VI, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: SL 1.561, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 18.08.2022; SL 1.531, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 11.05.2022; SL 1.527, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 19.04.2022.

    14. No mesmo sentido, a 2ª Turma concluiu que a colaboração de bolsista, em caráter eventual, como contrapartida de sua participação em programa de apoio a desempregados, não se confunde com o regime de contratação temporária (RE 791.826 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 20.04.2018). O argumento foi reafirmado em decisões posteriores (RE 730.720, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 17.08.2018; e RE 1.432.079, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 30.05.2023). A tese parece se alinhar, ainda, aos precedentes em que esta Corte reconhece a “possibilidade da instituição de programas de residência jurídica, no âmbito de órgãos e entidades da Administração Pública, destinados a bacharéis em direito e a estudantes inscritos em programas de pós-graduação que objetivam desenvolver as capacidades e conhecimentos técnicos necessários ao ingresso no mercado de trabalho” (ADI 6.693, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 24.01.2021).

    15. Em outros julgados, o Tribunal entendeu que programas do gênero implicariam a contratação temporária de servidores sem a presença dos requisitos constitucionais necessários. Confiram-se: SL 1.650 AgR, Relª. Min.ª Rosa Weber, j. em 25.09.2023; Rcl 51.796 AgR, Relª. Min.ª Rosa Weber, j. em 24.06.2022; SL 1.641, Relª. Min.ª Rosa Weber, j. em 13.06.2023; e Rcl 43.063 AgR, Relª. Min.ª Rosa Weber, j. em 27.05.2022.

    16. Diante desse quadro, identifico risco de grave lesão à ordem pública na manutenção da decisão impugnada. Entendo que o “Programa Assistencial e Humanitário Cidadão Protagonista”, criado pelo Município de Charqueada, se vincula à competência do ente público em matéria de assistência social (arts. 23, II e X, e 203, III e VI, da Constituição). A princípio, essa circunstância afasta a necessidade de realização de concurso público e de observância dos requisitos aplicáveis à contratação temporária (art. 37, II e IX, da Constituição).

    17. Os beneficiários do programa são pessoas desempregadas e sem amparo da seguridade social, que recebem auxílio de R$ 1.000,00 mensais e cestas básicas. Eles devem participar de cursos de qualificação profissional e realizar atividades práticas profissionais em empresas e órgãos públicos, inclusive de outros poderes ou esferas de governo (arts. 4º e 5º, §§ 1º e 2º). O programa contempla até 100 famílias afetadas por situação perene de desemprego (arts. 3º, I, e 4º), com prioridade para mães provedoras de núcleos monoparentais, mulheres em situação de violência e trabalhadores de setores econômicos mais gravemente atingidos. Além disso, há reserva de vagas para pessoas com deficiência (art. 4º, §§ 2º e 3º). 

    18. Assim, caso suspensa a prestação de serviços em órgãos públicos, recursos públicos continuariam a ser gastos para o pagamento das bolsas-auxílio, mas haveria comprometimento de um dos principais instrumentos para a reinserção dos munícipes no mercado de trabalho.

    19. Diante do exposto, julgo procedente o pedido, para suspender os efeitos da decisão liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na ação direta de inconstitucionalidade n.º 2145483-90.2024.8.26.0000, até o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação principal.

Publique-se.

Brasília, 26 de junho de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente